Tribunal: STF
Processo: ARE 1603435
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 34, fl. 2): 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. 
I. Caso em Exame Ação ajuizada contra a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM, pleiteando progressão funcional por antiguidade e pagamento de diferenças salariais, com base no Plano de Cargos e Salários de 2014 (PCCS 2014). A Justiça do Trabalho declinou competência para a Justiça Estadual. Sentença julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com base no artigo 487, inciso I, do CPC. 
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a competência da Justiça Comum para julgar a ação; e (ii) determinar a existência do direito à progressão funcional por antiguidade, conforme o PCCS/2014. 
III. Razões de Decidir 3. A Justiça Comum é competente, pois a controvérsia envolve relação jurídico-administrativa, conforme entendimento do STF. 4. A progressão funcional por antiguidade não é automática, estando condicionada à deliberação administrativa e disponibilidade de recursos financeiros, conforme jurisprudência do TJSP.
 IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Justiça Comum é competente para julgar ações de natureza administrativa envolvendo servidores celetistas. 2. A progressão funcional depende de critérios administrativos e disponibilidade financeira.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 46), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ARLINDO GOMES CARDOSO aponta violação aos arts. 114, I; e 173, §1º, II, da CF/1988.
Para tanto, alega que “a CPTM não possui natureza de pessoa jurídica de direito público, como ocorre com a Fundação Casa ou o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP”, razão pela qual “deve ser declarada a incompetência absoluta desta Justiça Comum, com o retorno dos autos para a Justiça do Trabalho” (Doc. 46, fl. 16).
Por outro lado, sustenta que “foi admitido pela CPTM, Empresa Pública da Administração Indireta, para atuar como empregado celetista e, na presente ação, postula progressão horizontal prevista no Plano de Carreiras, Cargos e Salários de 2014, consoante regras constantes do PCCS/2014 anexado aos autos” (Doc. 46, fl. 14).
À consideração de que “cumpre os critérios objetivos previstos no plano de carreira”, bem como que “a recorrida não comprova fato impeditivo ou extintivo do direito do autor”, defende que tem direito à “movimentação na carreira com os correspondentes reflexos, conforme requerido na inicial” (Doc. 46, fl. 20).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para reconhecer a competência da justiça do trabalho, bem como “o pagamento de diferenças salariais decorrentes da progressão funcional por antiguidade” (Doc. 46, fl. 25).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo ao fundamento que não foi apontada a repercussão geral de questão constitucional (Doc. 51).
No Agravo (Doc. 54), a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem reconheceu a competência da justiça comum aos seguintes fundamentos (Doc. 34, fls. 6):

“Apesar de a CPTM adotar o regime celetista para contratação de pessoal, trata-se de empresa pública integrante da Administração Indireta, cujas atividades se sujeitam ao regime jurídico-administrativo. (...)
No caso dos autos, observa-se que a controvérsia não decorre de vínculo de emprego em sentido estrito, mas de relação jurídica estabelecida entre o autor e a Administração Pública indireta, voltada à interpretação e aplicação de regulamento interno de natureza administrativa. 
Ademais, eventual condenação terá repercussão no orçamento da empresa pública, o que também reforça a competência da Justiça Comum, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. 
Rejeita-se, pois, a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum.”

Sobre a matéria, a jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que compete à Justiça Comum o conhecimento e julgamento das demandas que envolvam aposentadorias e complementações de ex-empregados de empresas subsidiárias da extinta RFFSA, tal como a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM): 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PROPOSTA POR EX-EMPREGADO DA CPTM. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 
1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que as diferenças na complementação de aposentadoria de ex-empregados de empresas subsidiárias da extinta RFFSA, tal como a CPTM, deverão ser discutidas na Justiça Comum, e não na Justiça Trabalhista, como reconhecido no ato reclamado. Precedentes. 2. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 31.638-AgR, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 22/10/2019)

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que compete à Justiça comum julgar as ações relativas à complementação de aposentadoria dos antigos ferroviários e dos pensionistas de empresas incorporadas à extinta FEPASA (Ferrovia Paulista S/A). 
2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1251631 AgR / SP, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 2/4/2020)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EX-FERROVIÁRIO DA FERROVIÁRIA PAULISTA S/A – FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1251695 AgR / SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/04/2020)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.242.242/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 5/11/2019)

O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.
Quanto ao mais, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação aplicável à espécie, decidiu que a progressão por antiguidade não é um direito incorporado ao contrato de trabalho de forma automática, sendo legítimo o condicionamento à deliberação administrativa. 
Nessa linha, aduziu que “o Plano de Cargos e Salários de 2014 (PCCS 2014) no item 1.2.7, indica que a progressão funcional se dá mediante avaliação interna e/ou avaliação de desempenho” (Doc. 34, fl. 10), de modo que “a concessão do benefício depende de uma avaliação administrativa quanto à conveniência e oportunidade, estando vinculada à disponibilidade de recursos financeiros” (Doc. 34, fl. 14).
Assim, com base nesses fundamentos, concluiu que o recorrente não tem direito às progressões postuladas, pois “não cabe ao Poder Judiciário intervir na autonomia financeira e orçamentária da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para determinar a implementação das progressões solicitadas ou o pagamento de valores retroativos, em respeito a discricionariedade e conveniência administrativa” (Doc. 34, fl. 14).
Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido no que diz respeito à progressão de carreira constante do Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS 2014) da CPTM, seria necessária a análise da legislação aplicável à espécie, o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo, bem como das provas dos autos, o que é igualmente vedado nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente